Tribunal: STF
Processo: ARE 1439411
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. Padilla Indústrias Gráficas S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados ns. 282, 284 e 286 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que, proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARTIGO 543-C, § 7°, II, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. RECEPÇÃO. ARTIGO 195, CF. SOLIDARIEDADE SOCIAL. EXIGIBILIDADE PLENA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 93, IX; 149; 170; 173; 174; e 175, da Constituição Federal.



    Sustenta que a legislação regente da cobrança do adicional da contribuição ao INCRA (sobre a folha de pagamento), no valor de 0,2%, foi revogada pelas Leis ns. 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.



    Aduz que a contribuição ao INCRA não é uma CIDE, tendo em vista que esse tipo de exação representa intervenção do Estado na atividade econômica, mas, nesta situação concreta, a reforma agrária não se configura como tal, inclusive por ser competência do próprio Estado.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 339/RG, DJe de 13/8/2010)



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que a contribuição ao INCRA teria natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e não teria sido revogada pelas Leis ns. 7.787/89 e 8.212/91. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo: 



    O acórdão recorrido, proferido anteriormente pela Turma, refletiu a interpretação vigente ao tempo do respectivo julgamento que, porém, se encontra superada, na atualidade, diante da consolidação da jurisprudência a propósito do tema, tendo o Superior Tribunal de Justiça revisado a jurisprudência anterior, para decidir que a contribuição ao INCRA possui natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e, portanto, não estaria sujeito à revogação pelas Leis 7.787/89 ou 8.212/91, como até então era pacífico, daí porque plenamente exigível a tributação, inclusive das empresas urbanas. 



    Embora igualmente concluindo pela exigibilidade, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a contribuição ao INCRA destina-se a cobrir riscos sociais, a que sujeita a coletividade de trabalhadores, a revelar, pois, a sua vinculação à categoria das contribuições de Seguridade Social, rnais propriamente, previdenciárias, instituídas para a proteção da classe dos trabalhadores, não se confundindo com as espécies inseridas no artigo 149 da Carta Política, sobretudo as de intervenção no domínio econômico, instituídas para a promoção de interesses da atividade produtiva, daí porque a sua exigibilidade plena, conforme o princípio da universalidade, seja de empresas rurais, seja de empresas urbanas, tendo, em tal precedente, reformado acórdão regional que adotara o entendimento de que havia sido revogada a contribuição ao INCRA, a partir da Lei 8.212/91, de modo a prevalecer, pois, a conclusão constitucional pela validade da cobrança em todo o período questionado (AgRgRE 469.288, Rei. Min. EROS GRAU, DJE 09/05/08).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que já assentou a constitucionalidade da exigibilidade da contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no percentual de 0,2%, das empresas urbanas:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA é devida por empresa urbana, porque se destina a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 469.288 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 9/5/2008)



    AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é devida por empresa urbana a contribuição destinada ao INCRA. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 470.454 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.



    (RE 580.236 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/2009)



    Na sequência, este Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência, no exame do RE 630.898/RS, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, concluindo pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, inclusive após o advento da EC n. 33/2001. 



    Na oportunidade, consolidou, ainda, que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDEs:



     Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021)



    No paradigma, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11/5/2021)



     



    O acórdão recorrido está em conformidade com a tese.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente